Tribunal: TJSP
Processo: 2009064-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. Decisão deferiu o pedido de suspensão da execução em virtude de recuperação judicial, em relação as empresas coexecutadas, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais coexecutados. Insurgência do coexecutado, Mauricio Junior. Não acolhimento. Preliminar de ausência de fundamentação, rejeitada, pois, a decisão recorrida foi proferida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. Decisão deferiu o pedido de suspensão da execução em virtude de recuperação judicial, em relação as empresas coexecutadas, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais coexecutados. Insurgência do coexecutado, Mauricio Junior. Não acolhimento. Preliminar de ausência de fundamentação, rejeitada, pois, a decisão recorrida foi proferida com clareza, apontando o dispositivo de Lei que a arrimava. Responsabilidade solidária do agravante já reconhecida em sede de agravo retido, não acolhido, por ocasião do julgamento de recurso de apelo desta Colenda Câmara. Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000592547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2009064-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é agravante MAURICIO PINHEIRO MACHADO JUNIOR, são agravados
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, GM FACTORING SOCIEDADE DE
FOMENTO COMERCIAL LTDA e BANCO GENERAL MOTORS S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009064-05.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/5
VOTO No 10672
No Processo - Classe:
2009064-05.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Caetano do Sul
Juiz(a) de 1o Grau:
Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Partes:
Agravante: Mauricio Pinheiro Machado Junior
Agravados: General Motors do Brasil Ltda, Gm Factoring
Sociedade de Fomento Comercial Ltda e Banco General Motors
S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. R. Decisão deferiu o pedido de suspensão da
execução em virtude de recuperação judicial, em relação as
empresas coexecutadas, determinando o prosseguimento do
feito quanto aos demais coexecutados. Insurgência do
coexecutado, Mauricio Junior. Não acolhimento. Preliminar
de ausência de fundamentação, rejeitada, pois, a decisão
recorrida
foi
proferida com clareza, apontando o
dispositivo de Lei que a arrimava. Responsabilidade
solidária do agravante já reconhecida em sede de agravo
retido, não acolhido, por ocasião do julgamento de recurso
de apelo desta Colenda Câmara. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão o
proferida às fls. 19 do recurso (fls. 1.422 dos autos principais) nos autos do Ação de
Declaratória, em sede de cumprimento de sentença, na qual o D. Magistrado determinou
a suspensão da execução em relação à executadas Litoral Veículos S.A. e Duomo S.A.,
nos termos do artigo 6o, da Lei 11.101/2005 e o prosseguimento quanto aos demais co-
executados.
O Agravante apontou a ausência de fundamentação na decisão
recorrida, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, requerendo a
remessa de todo o feito à Justiça especializada, eis que não mais integrava o quadro de
acionistas da Sociedade Anônima Duomo S/A e jamais havia integrado a Sociedade
Litoral Veículos S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009064-05.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/5
Em consequência, a decisão recorrida devia ser modificada para
determinar a imediata remessa do processo, em relação a todos os réus, ao juízo
universal da falência, da 1a Vara Cível da Comarca de Parnaíba/PI.
O recurso foi regularmente processado, sem a concessão do efeito
pretendido (fls. 31/32), com oferta de contraminuta às fls. 36/47.
É O RELATÓRIO.
De início, não há que se falar em ausência de fundamentação da
decisão recorrida, pois presentes os requisitos constantes no inciso IX, do artigo 93, da
Constituição Federal e do artigo 489 do Código de Processo Civil, sendo proferida com
clareza, apontando o dispositivo de Lei que a embasou.
Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, de 11/03/2010,
Relator o Ministro Gilmar Mendes:
"Questão de ordem. Agravo de Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3° e 4°). Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal. Inocorrência. O art. 93, IX,
da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão
sejam
fundamentados,
ainda
que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009064-05.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/5
Quanto ao mérito, o presente recurso não comporta provimento.
Conforme se infere do contido nos autos, o agravante aduziu que o
crédito reclamado perante os executados deveria ser todo ele habilitado no MM Juízo da
recuperação judicial, o que foi indeferido pelo D. Magistrado a quo, consognando que o
pedido de suspensão somente atingiria as pessoas jurídicas de Litoral Veículos S.A. e
Duomo S.A., nos termos do artigo 6o, da Lei 11.101/2005.
Destarte, em que pese a irresignação do recorrente, razão não lhe
assiste, pois os efeitos da falência das citadas executadas não atingem os coexecutados,
dentre eles o agravante, os quais não são falidos, consoante o contido no artigo 6o,
"caput", da Lei no 11.101/052, dispondo que a decretação da falência suspende o curso
de todas as execuções em face do falido.
O agravante tenta rediscutir a decisão que não o afastou da relação
processual, decidida em sede de agravo retido não acolhido pelo recurso de apelo
julgado por esta Colenda Câmara, a qual apontou ser ele sócio das requeridas quando
realizaram o levantamento do dinheiro nos autos da medida cautelar pretérita (Apelação
sob no 212.444-4/1), contra a qual o agravante deixou de interpor o devido recurso ( que
transitou em julgado em 14.1.2008 fls. 500 dos autos principais).
Ademais, nem o deferimento do pedido de recuperação judicial, com a
aprovação do respectivo plano, nem a eventual decretação da falência, teriam o condão
de impedir o prosseguimento da execução contra os garantidores da dívida, a qual
somente poderia ser afastada na hipótese de satisfação do crédito, pela execução
singular contra os coobrigados não sujeitos à recuperação judicial ou à falência, ou
ainda pelo próprio concurso universal de credores.
Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida nos exatos termos em
que proferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009064-05.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora